Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602236-90.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: MARCELO DA LUZ RODRIGUES DA ANUNCIACAO
Órgão julgador: EMBARGANTE: MARCELO DA LUZ RODRIGUES DA ANUNCIACAO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0602236-90.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 10/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por MARCELO DA LUZ
RODRIGUES DA ANUNCIAÇÃO, CPF: 025.596.829-90, candidato ao cargo de Deputado Estadual,
pelo Partido Progressista - PP.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 MARCELO DA LUZ RODRIGUES DA
ANUNCIACAO DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
MARCELO DA LUZ RODRIGUES DA ANUNCIACAO
(REQUERENTE)
CAIO ALEXANDRO LOPES KAIEL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
72452
16
16/03/2020 14:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.966

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0602236-90.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
EMBARGANTE: MARCELO DA LUZ RODRIGUES DA ANUNCIACAO
ADVOGADO: CAIO ALEXANDRO LOPES KAIEL - OAB/PR46863
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÃO 2018 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO –
CONTAS DESAPROVADAS – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE –
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Em sede de prestação de contas, é possível a juntada extemporânea de
documentos, na instância originária, para o fim de se assegurar ao candidato a mais
ampla oportunidade para demonstrar a regularidade de suas contas de campanha.
2. Embora não observado o dever de prestar as contas, mediante o uso do sistema
SPCE, nos termos do art. 58, §§ 3º e 7º, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, a referida
falha não comprometeu a análise das contas apresentadas, na medida em que foi
possível ao órgão técnico realizar apreciação integral das informações juntadas, não
constituindo a impropriedade motivo para desaprovação das contas, sendo suficiente a
aposição de ressalva.
3. Conquanto o prestador não tenha apresentado os extratos bancários das contas de
campanha de forma consolidada, tal irregularidade pode ser suprida por meio dos
extratos bancários disponibilizados no SPCE pelas instituições bancárias.
4. Para comprovar adequadamente a destinação dos recursos públicos empregados
em impulsionamento, o prestador deve apresentar todas as notas fiscais ou outro
documento que demonstre o montante efetivamente utilizado do saldo constituído junto
ao Facebook.
5. A falta de assinatura do administrador financeiro ou contador no extrato da
prestação de contas constitui falha meramente formal, porquanto não atinge o conteúdo
da prestação de contas, permitindo o apontamento de mera ressalva.
6. Nos termos do artigo 53 da Resolução TSE 23.553/17 estabelece em seu §1º que
as sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito.
Num. 7245216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031215432090500000006844192
Número do documento: 20031215432090500000006844192

7. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para desaprovar as contas, com
nova determinação de recolhimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, com
efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/03/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Regimental apresentado por MARCELO DA LUZ
RODRIGUES DA ANUNCIAÇÃO, anexando procuração em que constitui seu patrono
(id. 6234016), com o objetivo de sanar a irregularidade que implicou o julgamento das
contas relativas às Eleições de 2.018 como não prestadas, de acordo com o Acórdão nº
55.212.
Requer, ao final, que o Acórdão seja anulado para permitir a abertura de
prazo para manifestação.
A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do
agravo regimental como embargos de declaração e, no mérito, pelo seu desprovimento
(id. 6518566).
É o relatório.

VOTO

Por primeiro, destaca-se que, após publicado o acórdão, só poderá haver
modificação no seu conteúdo por inexatidões matérias, erros de cálculo ou mediante
oposição de embargos de declaração (art. 494, CPC).
Com esteio nos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade, recebo o
presente agravo regimental como embargos de declaração, eis que atendidos os
pressupostos de admissibilidade desta espécie recursal.
Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, merecem parcial acolhimento, senão vejamos.
Num. 7245216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031215432090500000006844192
Número do documento: 20031215432090500000006844192

O embargante efetuou a juntada de procuração constituindo o seu
advogado para atuar no feito.
Em que pese os declaratórios não admitam, em regra, a juntada de
documentação, é cediço que a prestação de contas, ainda que seja um procedimento
de caráter jurisdicional, trata-se, evidentemente, de jurisdição voluntária. Portanto, não
havendo parte ex adversa ou qualquer outro objetivo que não o esclarecimento de toda
a movimentação financeira da campanha eleitoral, inexiste prejuízo que impeça a
aceitação dos esclarecimentos e documentos apresentados em sede de recurso.
Nesse sentido, há precedente desta Corte, de lavra do ilustre Dr. Paulo
Afonso da Motta Ribeiro, assim ementado:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. DOCUMENTOS JUNTADOS
EM SEDE RECURSAL. EXAME. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. REFORMA DA
DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Documentos juntados em sede de recurso. Possibilidade do exame excepcional diante
da natureza do processo de prestação de contas e dos princípios que o informam.
Aplicação extensiva e sistêmica do artigo 435 do CPC. Precedentes do E.TSE.
2.Documentos que revelam a conduta ativa do prestador de contas no sentido de não
ignorar a obrigação legal. Causa madura. Possibilidade de decisão em sede recursal.
Precedentes. Documentos, ainda que precários, são suficientes para afastar o julgamento
de contas como não prestadas.
3.Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar desaprovadas as contas.
(RECURSO ELEITORAL n 5618, ACÓRDÃO n 53208 de 18/07/2017, Relator(a) PAULO
AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 24/07/2017)
Da íntegra do voto extraio a conclusão que, a meu ver, permite a
apreciação da documentação apresentada pelo recorrente, pois “o processo de
prestação de contas, ainda que tenha, ao longo do tempo, recebido maior
judicialização, ainda permanece com características administrativas, próprias de
uma jurisdição voluntária, onde o procedimento não encontra o mesmo rigorismo
.”
formal e preclusivo
Embora o referido julgado seja de recurso eleitoral de prestação de contas
relativas às Eleições de 2016, não vislumbro óbice à aplicação uniformizada ao
julgamento da prestação de contas originária.
Dessa forma, considerando que a apreciação dos esclarecimentos e da
documentação trazida pelo prestador é a medida que melhor se coaduna com a
natureza e com o objetivo do procedimento de prestação de contas, na esteira do
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
dos documentos apresentados
conheço
com os embargos.
Pois bem.
Constou no voto:
Num. 7245216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031215432090500000006844192
Número do documento: 20031215432090500000006844192

Assim, a par da possibilidade de verificação dos extratos bancários pelo sistema SPCE,
tem-se que o candidato, dentre várias peças essenciais faltantes na presente prestação
de contas, não constituiu advogado ao prestar suas contas eleitorais e não trouxe
, em desrespeito a
vários documentos essenciais à análise da prestação de contas
quase todas as alíneas do art. 56, da Resolução TSE nº 23.553/2017...
Com efeito, a documentação acostada aos aclaratórios regulariza a falha
atinente à falta de constituição de advogado, sendo possível a análise das demais
irregularidades apontadas pelo setor técnico, quais sejam:
a) a prestação de contas foi apresentada no Cartório Eleitoral da 34ª ZE
–Irati, o que viola a previsão do art. 58, §§ 3º e 7º da Res. TSE;
b) os seguintes documentos obrigatórios não foram entregues: b.1) o
extrato da prestação de contas assinada pelo prestador de contas e pelo profissional de
contabilidade; b.2) se houve recepção de recursos do Fundo Partidário, a respectiva
conta bancária para movimentação desses montantes; b.3) se houve recepção de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), a respectiva
conta bancária para a movimentação desses montantes; b.4) extrato das contas
bancárias que se destinavam à movimentação de Outros Recursos; b.5)
documentos fiscais que provem a regularidade de gastos eleitorais com recursos do
Fundo Partidário.
c) omissão de despesas com o Facebook Serviços Online do Brasil LTDA,
o que infringe o art. 56, I, g, da Resolução TSE n. 23.553/2017;
d) divergências na movimentação financeira registrada nos extratos
eletrônicos e aquela registrada na prestação de contas;
e) sobras de campanha de origem de Outros Recursos no valor de R$
353,80;
f) aplicação de recursos financeiros próprios em campanha, no valor de
R$400,00, cujos documentos comprobatórios de origem e disponibilidade desses
recursos não foram apresentados.
O candidato recebeu 1.979 votos, e os recursos utilizados totalizaram R$
108.100,00, sendo:
Passa-se, assim, para a análise dos apontamentos do Setor Técnico.

Num. 7245216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031215432090500000006844192
Número do documento: 20031215432090500000006844192

a) a prestação de contas foi apresentada no Cartório Eleitoral da 34ª
ZE –Irati, o que viola a previsão do art. 58, §§ 3º e 7º da Res. TSE:
O órgão técnico verificou que o candidato apresentou a prestação de
contas no Cartório Eleitoral da 34ª ZE – Irati (id. 2244566) bem como não houve a
entrega da mídia gerada pelo SPCE, em desacordo com a previsão do art. 58, §§ 3º e
7º da Res. TSE.
A prestação de contas de campanha dos candidatos é procedimento
formal, que deve ser efetuado em conformidade com a legislação eleitoral. Nesse caso,
devem ser observadas as regras da Resolução nº 23.553/2017, que dispõem sobre a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a
prestação de contas nas eleições:
Art. 58. A prestação de contas deve ser encaminhada à Justiça Eleitoral em meio
eletrônico, pela internet, na forma do art. 57 desta resolução.
(...)
§ 3º Na hipótese de serem as contas entregues nos tribunais eleitorais respectivos, o
extrato de prestação de contas deve ser assinado e digitalizado para entrega com
os documentos a que se refere o inciso II do art. 56 desta resolução,
, na forma do art. 103, até o prazo fixado no art. 52.
exclusivamente em mídia eletrônica
(...)
§ 7º Na hipótese de prestação de contas nos tribunais eleitorais, a omissão na entrega
da mídia eletrônica a que se refere o § 3º deste artigo sujeita o prestador de contas
ao julgamento de contas como não prestadas.
No caso, como constou no acórdão embargado, a referida falha não
comprometeu a análise das contas apresentadas, na medida em que foi possível ao
órgão técnico realizar apreciação integral das informações juntadas, não constituindo a
impropriedade motivo para desaprovação das contas, sendo suficiente a aposição de
ressalva.
Sobre esse tema, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte já
consignou entendimento no mesmo sentido, conforme se infere do precedente abaixo
citado:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. CONHECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EM
DILIGÊNCIA. FALHA FORMAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE RETIFICAÇÃO DAS
CONTAS. JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO UNICAMENTE VIA PJE. PROCESSO
PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE ACESSO AOS INTERESSADOS. FALHA FORMAL.
VERIFICAÇÃO DE INDÍCIOS SEM REPERCUSSÃO NAS CONTAS. APURAÇÃO NAS
INSTÂNCIAS COMPETENTES. VÍCIOS REMANESCENTES QUE NÃO AFETAM A
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...) 9. Embora não observado o dever de retificação das contas, mediante o uso do
sistema SPCE, nos termos do art. 74, § 1º, I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, o
Num. 7245216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031215432090500000006844192
Número do documento: 20031215432090500000006844192

candidato providenciou a juntada de toda a documentação faltante no PJE, a saber: i) 3ª
página do Extrato da Prestação de Contas (ID 504471); ii) extratos bancários das contas
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e de Outros Recursos,
referentes aos meses de agosto, setembro e outubro/2018 (IDs 504521 e 504571).
10. A juntada da documentação no PJE, embora não proporcione a sua visibilidade no
site do TSE (www.divulgacandcontas.tse.jus.br), permite o acesso de seu conteúdo por
qualquer interessado, dada a natureza pública do processo de prestação de contas,
conforme art. 106 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, possuindo tal falha natureza
meramente formal.
12. Aprovação das contas com ressalvas.
(TRE – RN PRESTACAO DE CONTAS n 060102083, ACÓRDÃO n 060102083 de
13/12/2018, Relator FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão)
Logo, suficiente a aposição de ressalva.
b) os seguintes documentos obrigatórios não foram entregues:
Foi indicado no parecer técnico conclusivo que o candidato não apresentou
uma série de peças obrigatórias que devem compor a prestação de contas para permitir
a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
b.1) o extrato da prestação de contas assinada pelo prestador de
contas e pelo profissional de contabilidade:
O extrato da prestação de contas apresentado está assinado pelo
prestador de contas, mas sem a assinatura do administrador financeiro ou contador (id.
2244566).
Trata-se de um requisito formal de pequena relevância, já que a referida
falha não comprometeu a análise das contas apresentadas, na medida em que foi
possível ao órgão técnico realizar apreciação integral das informações, não constituindo
a impropriedade motivo para desaprovação das contas, sendo suficiente a aposição de
ressalva.
Esta Corte Eleitoral já decidiu nesse sentido em prestação de contas
referente às eleições de 2018:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL -
LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.
1. A ausência de assinatura do candidato e do responsável financeiro no extrato da
prestação de contas final não é motivo para gerar a reprovação das contas. Falha
puramente formal, a qual não compromete o controle e fiscalização realizada pela Justiça
Eleitoral. Extrato assinado pelo profissional de contabilidade.
2. Em relação as despesas contratadas em data anterior à entrega da prestação de
contas parcial, esta E. Corte Eleitoral já consolidou entendimento no sentido de que essa
Num. 7245216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031215432090500000006844192
Número do documento: 20031215432090500000006844192

irregularidade não conduz a desaprovação das contas quando as respectivas despesas
são declaradas na prestação de contas final, permitindo a aferição das receitas auferidas
e dos gastos realizados.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602752-13.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54441 de
07/12/2018, Relator PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 10/12/2018)
Assim, por entender que a irregularidade existente não compromete a
apreciação da prestação de contas, suficiente a aposição de ressalva.
b.2) se houve recepção de recursos do Fundo Partidário, a respectiva
conta bancária para movimentação desses montantes; b.3) se houve recepção de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), a respectiva
conta bancária para a movimentação desses montantes; e b.4) extrato das contas
bancárias que se destinavam à movimentação de Outros Recursos:
Como registrado no acórdão, foi possível identificar que o candidato abriu
três contas bancárias, a saber: i) a conta corrente nº 517607 (natureza da conta:
FEFC), sem movimentação; ii) a conta corrente nº 517496 (natureza da conta: Doações
para campanha), com movimentação de R$ 14.800,00; e iii) a conta corrente nº
517593, (natureza da conta: recursos do Fundo Partidário), com movimentação total de
R$ 100.000,00.
No entanto, os extratos das contas bancárias de campanha não foram
apresentados, contrariando o disposto no art. 56, II, alínea "a", da Res. TSE. De outra
sorte, tal ausência não foi impeditiva para análise da prestação de contas, tendo em
vista constar no banco de dados da Justiça Eleitoral o extrato eletrônico, encaminhado
pela instituição financeira.
Com efeito, o artigo 56, II, a, da Resolução TSE nº. 23.553, estabelece o
seguinte:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
(...)
II– pelos seguintes documentos, na forma prevista no §1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e
daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada
a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira.
Num. 7245216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031215432090500000006844192
Número do documento: 20031215432090500000006844192

Embora o prestador não tenha apresentado os extratos bancários de
maneira consolidada, os extratos eletrônicos encaminhados pela instituição financeira
possibilitaram a análise da movimentação financeira, permitindo a fiscalização da
Justiça Eleitoral.
Os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de
apresentação voluntária dos extratos bancários completos pelo prestador, quando são
disponibilizados os extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras,
consoante se infere dos precedentes abaixo:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL -
CUMPRIMENTO À LEI 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE 23.553 - PARECERES DO
SETOR TÉCNICO E DA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL FAVORÁVEIS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS
(...)
4. A irregularidade referente à falta de apresentação de extrato bancário com saldo
inicial zerado (extrato parcial) pode ser superada se for possível a fiscalização total
da movimentação financeira da campanha por meio dos extratos bancários
constantes no sistema SPCE, enviados pelas Instituições Financeiras. Precedente
desta Corte.
5. Aprovam-se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando-se tão somente
falhas de natureza formal que não comprometem a sua regularidade.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0603043-13.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54526
de 13/12/2018, Relator(a) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 14/12/2018)
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REGULAR
INTIMAÇÃO ACERCA DO PARECER CONCLUSIVO. EXTRATOS DE CONTA
BANCÁRIA APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE
SANADA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE SEM COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO.
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. SERVIÇO AVULSO. POSSIBILIDADE. GASTO
NÃO DECLARADO. TOTAL DAS IRREGULARIDADES COM PERCENTUAL ÍNFIMO.
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
2. Ausência de apresentação dos extratos da conta bancária em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha eleitoral, em
desconformidade com o art. 48, inciso II, a, da Resolução TSE n° 23.463/2015. Falha
sanada pelas informações contidas no extrato bancário disponibilizado pela
Instituição Financeira, possibilitando à unidade técnica conferir a movimentação da
conta bancária durante o período da campanha.
(...)
6. Recurso provido para aprovar as contas com ressalvas.
Num. 7245216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031215432090500000006844192
Número do documento: 20031215432090500000006844192

(TRE/PE Recurso Eleitoral n 5034, ACÓRDÃO de 19/07/2018, Relator(a) CLICÉRIO
BEZERRA E SILVA, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 141, Data
24/07/2018, Página 17)

ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. CARGO DE DEPUTADO
DISTRITAL. EXTRATO BANCÁRIO. VALIDADE. DÍVIDA DE CAMPANHA. R$ 24,74.
INEXPRESSIVIDADE. FALTA DE PREJUÍZO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. Em razão da apresentação dos extratos da conta corrente pela instituição bancária
tornou-se possível a aferição da movimentação financeira, portanto, devem os
documentos apresentados ser considerados válidos;
(...)
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/DF PRESTAÇÃO DE CONTAS n 297773, ACÓRDÃO n 7362 de 25/09/2017,
Relator(a) ANTÔNIO SOUZA PRUDENTE, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico
do TRE-DF, Tomo 179, Data 27/09/2017, Página 06)

Desta forma, entendo que a falha ora analisada não comprometeu a análise
da prestação de contas, na medida em que suprida pelos extratos bancários
disponibilizados pela instituição financeira no SPCE, os quais possibilitaram a
verificação da movimentação de recursos financeiros na campanha.
b.5) documentos fiscais que provem a regularidade de gastos
eleitorais com recursos do Fundo Partidário:
Este tópico já foi analisado pelo acórdão, o qual consignou a existência do
recebimento de R$ 100.000,00 de recursos do Fundo Partidário, repassados pela
Direção Estadual do Partido Progressista, sem que houvesse comprovação da
aplicação do dinheiro na campanha.
Nos termos da jurisprudência desta corte, a desaprovação das contas em
virtude dessa irregularidade poderia ser superada através da aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, caso o valor da despesa fosse diminuto.
Entretanto, no caso em apreço, o pagamento foi feito com recursos do
Fundo Partidário, no montante de R$ 100.000,00, correspondente a 100,00% do total
de despesas realizadas com recursos do FP, atraindo a necessidade de desaprovação
das contas.
c) omissão de despesas com o Facebook Serviços Online do Brasil
LTDA, o que infringe o art. 56, I, g, da Resolução TSE n. 23.553/2017:
Num. 7245216 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031215432090500000006844192
Número do documento: 20031215432090500000006844192

A análise técnica detectou através do procedimento de circularização
suposta omissão de despesa relativa à contratação de impulsionamento com o
Facebook, no valor total de R$ 147,00, nota fiscal nº 4465832:
O candidato não se manifestou acerca da presente irregularidade.
Em consulta ao extrato da prestação de contas, constata-se que foi
registrado despesa com impulsionamento de conteúdos que totalizam R$ 147,00 (id.
2244566).
Assim, constata-se que não houve omissão de despesas no Demonstrativo
de Receitas e Despesas (DRD), mas apenas a falta de apresentação da nota fiscal
correspondente ao valor total do serviço contratado.
Portanto, não há irregularidade a ser pronunciada.
d) divergências na movimentação financeira registrada nos extratos
eletrônicos e aquela registrada na prestação de contas:
Identificou-se divergência na movimentação financeira registrada na
prestação de contas e a constante dos extratos eletrônicos, apontando que não houve o
registro na presente prestação de contas da realização de descontos de vários
cheques.
Confira-se os da conta bancária: 001 - Brasil / 182 /
00000000000000517496:
Num. 7245216 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031215432090500000006844192
Número do documento: 20031215432090500000006844192

Já os da conta bancária: 001 - Brasil / 182 / 00000000000000517593, são
os seguintes:
Num. 7245216 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031215432090500000006844192
Número do documento: 20031215432090500000006844192

Num. 7245216 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031215432090500000006844192
Número do documento: 20031215432090500000006844192

Num. 7245216 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031215432090500000006844192
Número do documento: 20031215432090500000006844192

Num. 7245216 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031215432090500000006844192
Número do documento: 20031215432090500000006844192

Num. 7245216 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031215432090500000006844192
Número do documento: 20031215432090500000006844192

No particular, o candidato não apresentou qualquer justificativa para a
falha. Todavia, embora omissa a informação da realização dos pagamentos, não é
cabível a determinação de devolução de valores, na medida em que já foi determinada
a devolução da totalidade de recursos públicos recebidos, em virtude da ausência de
comprovação das despesas realizadas com Fundo Partidário.
Assim, considerando que a divergência de informações obsta a adequada
fiscalização das contas, a presente irregularidade reforça a conclusão pela
desaprovação das contas do candidato.

e) sobras de campanha de origem de Outros Recursos no valor de R$
353,80:
O parecer técnico aponta a existência de sobras de campanha no valor de
R$ 353,80, na conta Outros Recursos, que não tiveram o recolhimento ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, em desacordo com o previsto no art. 53 da Res.
TSE nº 23.553/2017.
Num. 7245216 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031215432090500000006844192
Número do documento: 20031215432090500000006844192

De fato, a ausência de comprovação do recolhimento de sobras de
campanha viola o artigo 53, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, senão vejamos:
Art. 53. Constituem sobras de campanha:
(...)
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

Anoto que, embora o valor seja irrisório para culminar na desaprovação das
contas do prestador, a análise desta irregularidade deve ser feita em conjunto com os
demais apontamentos do setor técnico.
O valor referente à sobra, no entanto, deve ser recolhido ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, nos termos do art. 53, § 1º, da Res. TSE nº
23.553/2017.
f) aplicação de recursos financeiros próprios em campanha, no valor
de R$ 400,00, cujos documentos comprobatórios de origem e disponibilidade
desses recursos não foram apresentados:
Aponta-se receita, no valor de R$ 400,00, declarados como recursos
próprios financeiros aplicados em campanha, cujos documentos comprobatórios da
origem e disponibilidade não foram apresentados.
A norma de regência disciplina que “no caso de utilização de recursos
financeiros próprios, a Justiça Eleitoral pode exigir do candidato a apresentação de
” (art. 64 da
documentos comprobatórios da respectiva origem e disponibilidade
Resolução TSE n. 23.553/2017).
Na análise deste tema, considera-se que os referidos valores não se
afiguram expressivos, eis que totalizam apenas 0,37% dos recursos arrecadados pelo
candidato/prestador, o que autorizaria a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
No entanto, a presente irregularidade deve ser analisada no contexto das
demais falhas.
Por estes fundamentos, constata-se que a falha que ensejou o julgamento
das contas como não prestadas restou devidamente sanada, suprindo a desídia do
candidato, remanescendo, contudo, outras falhas que comprometem a regularidade da
prestação de contas, razão pela qual voto no sentido de se acolher os embargos de
declaração para julgar desaprovadas as contas do embargante, com determinação de
recolhimento.

Num. 7245216 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031215432090500000006844192
Número do documento: 20031215432090500000006844192

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer os embargos de declaração
opostos e da documentação anexa e, no mérito, pelo parcial acolhimento, com efeitos
modificativos, para desaprovar as contas da embargante bem como determinar que
seja recolhida, além da determinação já consignada no Acórdão nº 55.212, a
importância de R$ 353,80 para a Direção Estadual do Partido Progressista, nos termos
do art. 53, § 1º, da Resolução TSE.
É o voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602236-90.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE:
MARCELO DA LUZ RODRIGUES DA ANUNCIACAO - Advogado do(a) REQUERENTE: CAIO
A L E X A N D R O
L O P E S
K A I E L
-
P R 4 6 8 6 3

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, com
efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Fernando Wowk Penteado, Rogério
de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro
- Substituto em exercício. Ausente justificadamente o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Vitor Roberto Silva, nos moldes do artigo 72, parágrafo único do RITREPR. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE
12.03.2020.

Num. 7245216 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031215432090500000006844192
Número do documento: 20031215432090500000006844192